Tribunal: TJDFT
Processo: 0728090-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728090-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS WAQUIM CARVALHO AGRAVADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO MARCOS WAQUIM CARVALHO contra duas decisões proferidas nos autos da ação de restituição de quantia paga ajuizada em face de IEX VIAGENS E TURISMO LTDA e outras empresas. A primeira decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado pelo autor para determinar o bloqueio de ativos das empresas rés pelo sistema BACENJUD e determinou a adequação do polo passivo (ID 68672154 do processo original). A segunda, por sua vez, rejeitou o pedido da parte autora, bem como determinou a exclusão de B&amp;T CORREORA DE CÂMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. do polo passivo (ID 68896404 do processo original). O agravante narra, brevemente, que a ação originária tem por objeto contrato de prestação de serviço realizado com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., consistente em encomenda de moeda estrangeira, tendo realizado o pagamento da importância de R$ 24.906,50,00 (parcelado entre os dias: 25/10/2019; 5/12/2019; 4/1/2020; e, 20/2/2020) para posterior retirada da quantia de USD 6.570,00, com agendamento para os meses de março e abril de 2020. Informa que desde o fechamento dos shoppings centers, por Decreto Distrital motivado pela pandemia mundial do COVID-19, a empresa contratada deixou de honrar os compromissos assumidos, não entregando moeda estrangeira e nem ressarcindo os consumidores. Sustenta que a legitimidade passiva é aferida segundo a teoria da asserção, ou seja, deve ser analisada conforme as afirmações feitas na peça inicial, cuja necessidade de exame mais apurado será realizada apenas no mérito da ação. Argumenta que as demais empresas rés são também responsáveis pelos negócios jurídicos realizados pela empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, de modo que há plausibilidade para antecipação da tutela de urgência também em relação a estas. Defende a existência de responsabilidade solidária entre as empresas IEX Viagens e Turismo Ltda., J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. Acrescenta que há responsabilidade direta e principal das empresas União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., nos termos do art. 2o, da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central do Brasil. Aduz que o crescente número de ações semelhantes a esta evidenciaria risco ao resultado útil do processo. Pugna, assim, pela antecipação da tutela recursal para manter as empresas União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. no polo passivo da demanda, bem como para determinar o imediato bloqueio do montante de R$ 34.032,60 ou, no mínimo, o valor total desembolsado de R$ 24.906,50, via sistema BACENJUD, nas contas das empresas IEX Viagens e Turismo Ltda., J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., a fim de que seja assegurada a execução final do processo em questão. Subsidiariamente, pleiteia a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a confirmação da medida e a reforma das decisões recorridas nos termos acima alinhavados. Preparo regular (ID 18407798). Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, poderá ser antecipada a tutela recursal no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida pelo menos em parte. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. No caso, depreende-se que as empresas União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. mantiveram contrato de correspondência com a empresa IEX Viagens e Turismo Ltda, do que resulta a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Ademais, os documentos de ID 65661923 e ID 65661924 (processo original) indicam que a IEX foi correspondente cambial da empresa União de 17/2/2020 a 8/4/2020, bem como da empresa B&amp;T de 2/10/2012 a 22/1/2020. Dessa forma, apenas o curso do feito indicará a (in)existência de relação jurídica entre elas a ponto de gerar eventual dever de indenizar. Quanto ao pedido de bloqueio de ativos financeiros, tem-se que compulsando os autos originais, constata-se ter sido o negócio jurídico celebrado pelo autor consistente em “Encomenda de Moeda Estrangeira” e realizado exclusivamente com as empresas IEX Viagens e Turismo Ltda. (CNPJ 16.745.130/0001-93) e a J&amp;B Viagens Turismo Ltda. (CNPJ 13.815.992/0001-57) – ID 68611412. Logo, inexiste relação jurídica direta entre o autor e as demais rés/agravadas e eventual responsabilidade solidária deve ser apurada após a instrução processual. Tampouco é inequívoca a responsabilidade das empresas União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda, pois a existência e os termos de eventual relação contratual vigente entre a empresa prestadora do serviço de encomenda de moeda estrangeira e as instituições apontadas, na data do negócio jurídico objeto destes autos, requer maior dilação probatória e exercício do contraditório. Por outro lado, não se verifica a presença do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a mera alegação da existência de dezenas de ações semelhantes a esta não conduz ao entendimento de que as empresas IEX Viagens e Turismo Ltda. (CNPJ 16.745.130/0001-93), J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (CNPJ 13.815.992/0001-57) estariam dilapidando seus respectivos patrimônios. Com efeito, “o inadimplemento da obrigação, por si não, não deve ser interpretado como dilapidação de patrimônio, tampouco a ausência de penhora de bens em outras ações, porquanto tal ato não deriva de ato doloso da parte devedora apto a embasar pedido cautelar, encontrando a afirmação no âmbito de presunção da parte autora”, como acertadamente ponderou o juízo a quo. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para manter no polo passivo da demanda as empresas União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda.. Comunique-se, dispensando informações. Dispensa-se a intimação para contrarrazões, uma vez a citação não se perfectibilizou na origem. Publique-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora